Tribunal: TJBA
Processo: 8105848-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105848-50.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARMELUCIA BENEVIDES RIBEIRO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame Ação de Liquidação Individual de Sentença Coletiva, referente a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda em Unidade Real de Valor (URV). O juízo de primeiro grau determinou à parte Autora a emenda da inicial para instruir o feito com parecer sobre os cálculos, informando como chegou ao percentual reclamado, especialmente à vista dos contracheques juntados aos autos, bem como complementar a qualificação do Réu, sob pena de indeferimento. A parte Autora cumpriu parcialmente a exigência relativa à qualificação, mas não apresentou os documentos e esclarecimentos de cálculo solicitados, levando o juízo à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A Apelante argui em sua irresignação que o juízo se equivocou quanto ao rito (arbitramento, em vez de procedimento comum) e que os documentos seriam desnecessários, pugnando pela anulação da sentença e o prosseguimento da liquidação mediante citação do Réu. II. Questão em discussão (i) A análise da legalidade da extinção do processo, sem resolução do mérito, por descumprimento da determinação de emenda da inicial. (ii) A legitimidade da exigência de documentos complementares pelo magistrado em sede de liquidação de sentença individual, à luz do poder geral de cautela. III. Razões de decidir O Código de Processo Civil estabelece que, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos essenciais ou que apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o julgamento de mérito, o juiz deve determinar a emenda, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento, conforme o disposto no artigo 321 e seu parágrafo único. No caso concreto, o Juízo a quo exigiu a apresentação de documentos essenciais (parecer e esclarecimentos de cálculo) para o correto processamento da fase de liquidação individual, que é inerentemente casuística, não tendo a parte Recorrente atendido à determinação, sob a alegação de desnecessidade. O descumprimento injustificado de ordem judicial proferida no exercício do poder de direção do processo e visando a adequada instrução probatória para prosseguimento do feito culmina, validamente, na extinção prematura da demanda. A exigência de documentos específicos pelo magistrado enquadra-se no seu poder geral de cautela, sendo medida que visa coibir o ajuizamento de ações deficientemente instruídas e obstar, quando verificada a repetição de pretensões com deficiência instrutória, o uso abusivo da via judicial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença de extinção. Tese de julgamento: "1. O indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, é medida legítima quando a parte autora, devidamente intimada, descumpre a ordem de emenda para a juntada de documentos considerados indispensáveis ao procedimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A exigência de documentos pelo magistrado em ações repetitivas, como forma de otimizar a instrução do feito e evitar o uso abusivo do direito de ação, está amparada pelo poder geral de cautela." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8105848-50.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CARMELUCIA BENEVIDES RIBEIRO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08